Tribunal: TJBA
Processo: 8001602-80.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001602-80.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: IVONETE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. SUPRESSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO INFRANORMATIVO (PORTARIA Nº 111/2020). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA HIERARQUIA NORMATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO QUANTO À CESSAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LEI DE RESPONSABILI
DADE FISCAL. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Município de Teolândia/BA interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, que julgou procedente a ação ordinária para condenar o ente público ao restabelecimento da gratificação por atividade extraclasse (GAC), suprimida por meio da Portaria nº 111/2020, e ao pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2020.

A sentença entendeu pela ilegalidade da supressão da gratificação, ante a ausência de processo administrativo prévio e de alteração legislativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a supressão de gratificação instituída por lei municipal por meio de portaria, sem prévio procedimento administrativo; (ii) saber se a ausência de comprovação da cessação das atividades que justificavam o pagamento da gratificação afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratificação por atividade extraclasse (GAC) possui amparo na Lei Municipal nº 470/2007, que a instituiu como vantagem devida a professores em exercício de funções extraclasse.
5. A revogação ou supressão de vantagem funcional instituída por lei exige alteração legislativa ou, no mínimo, instauração de processo administrativo regular que assegure contraditório e ampla defesa, conforme determina o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a cessação de gratificação prevista em lei depende da instauração de processo administrativo regular, sendo inválida sua supressão por ato infralegal isolado, como no caso da Portaria nº 111/2020.
7. A ausência de demonstração, por parte do apelante, de modificação fática que justificasse a cessação do pagamento da GAC, especialmente em se tratando de continuidade das funções extraclasse reconhecidas pelo próprio ato impugnado, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.
8. A alegação genérica de inviabilidade orçamentária não pode ser invocada para descumprir obrigação legal sem observância do devido processo legal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. A negativa de produção de prova testemunhal pelo juízo de origem foi fundamentada na suficiência das provas documentais, não configurando cerceamento de defesa.
10. Ausentes os requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC para concessão de efeito suspensivo à apelação, diante da ausência de probabilidade de provimento e de risco de dano inverso.
11. Jurisprudência citada: “Discute-se a legalidade do procedimento administrativo que reduziu o percentual da gratificação percebida pela autora. (...) Verifica-se cerceamento de defesa no curso do processo administrativo, em razão do indeferimento imotivado da produção de provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa” (TJBA – Apelação nº 0300325-22.2015.8.05.0078, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/06/2024, publicado em 22/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: A supressão de vantagem funcional instituída por lei municipal exige prévia alteração legislativa ou instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sendo inválida sua revogação por ato infralegal unilateral.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LV

Código de Processo Civil, art. 1.012, §4º

Jurisprudência relevante citada:

TJBA – Apelação nº 0300325-22.2015.8.05.0078, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/06/2024, publicado em 22/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação n. 8001602-80.2024.8.05.0276, Apelante MUNICIPIO DE TEOLANDIA -BA e Apelada IVONETE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,BA